Tribunal: STF
Processo: ARE 1538847
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Acusado condenado pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, fixada a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão em regime aberto e o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação pelos danos morais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, concedido o sursis pelo prazo de dois anos, mediante condições estabelecidas pelo juízo de 1º grau. Recurso defensivo requerendo a absolvição, sob as seguintes alegações: a) insuficiência de provas para a condenação; b) legítima defesa; c) por atipicidade da conduta, diante da ausência de dolo e com fulcro no princípio da fragmentariedade. Subsidiariamente requer: a) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de lesões corporais; b) a exclusão da qualificadora do Art. 129, § 13, do Código Penal; c) o reconhecimento da atenuante do art. 65, inc. III, alínea “c” do Código Penal; d) a aplicação da causa de diminuição de pena do Art. 129, § 4º, do Código Penal; e) a exclusão ou redução do valor estabelecido a título de indenização por danos morais; f) a exclusão da condenação em custas processuais. As partes fizeram prequestionamento de ofensas às Leis Federais e à Constituição da República Federativa do Brasil. O MINISTÉRIO PÚBLICO nas duas instâncias manifestou-se no sentido do conhecimento e não provimento do apelo. 1. Consta da denúncia que no dia 06/11/2021, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de Fabrícia Grande Champ A. Lima S. Honório, sua ex-companheira, ao agredi-la puxando seu cabelo e a jogando no chão, além de tentar sufocá-la com as mãos, causando as lesões descritas no AECD. 2. As provas colhidas mostram-se seguras, coerentes e confiáveis, no sentido de que o acusado dolosamente praticou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos. O fato e a autoria foram confirmados pela ofendida, cujas palavras são de suma importância nesse tipo de delito. Ademais, a sua narrativa detalhada está em harmonia com os demais elementos de prova, enquanto a versão da defesa restou isolada no contexto probatório, não cabendo absolvição. 3. Constata-se que, na hipótese dos autos, as causas das lesões tiveram por motivação os laços afetivos que uniam a vítima e o apelante, sendo certo que a discussão, que motivou as agressões, iniciou-se em razão de fatos ocorridos no passado, ou seja, um relacionamento que a vítima teve quando o casal estava separado. 4. É notório que, nos casos de violência, no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima é de grande relevância, sopesando que, na maioria das vezes, as condutas são praticadas sem a presença de testemunhas, como no caso em exame. 5. Incontestável que os fatos narrados se amoldam à definição de violência doméstica, uma vez que havia um relacionamento de afeto entre os envolvidos, a ofendida é do sexo feminino e, por seu gênero, apresenta-se vulnerável frente ao agressor que fez parte de seu convívio afetivo. 6. Não ocorreu a alegada legítima defesa. Em verdade, o acusado após saber de fato ocorrido no passado, quando estavam separados, de modo injusto agrediu a vítima. Logo, não configurados os requisitos desta excludente de ilicitude. 7. Inviável a tese de desclassificação para o delito de lesão culposa. O dolo restou sobejamente comprovado através das declarações fornecidas pela vítima e pelos demais documentos dos autos. 8. Incabível a aplicação dos redutores dos artigos 65, inc. III, alínea “c”, ou 129, § 4º, ambos do Código Penal, pois é necessária a comprovação de que o agente tenha agido movido por relevante valor social ou moral, ou sob a influência ou domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, o que, in casu, não se observa, já que a agressão decorreu de suposto ciúme que tinha da ex-companheira. 9. Inviável a exclusão da verba indenizatória, diante do Tema Repetitivo 983, do STJ, que firmou a tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” Entretanto, cabe o abrandamento do valor arbitrado para 01 (um) salário-mínimo, pois não se demonstrou a capacidade financeira do acusado para pagar o montante inicialmente fixado. 10. A resposta social inicial foi aplicada no mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, e assim deve permanecer. 11. Na 2ª fase, sem causas de aumento ou diminuição, mantida a reprimenda anterior. 12. Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, aquietando-se a sanção em 01 (um) ano de reclusão. 13. Mantido o regime aberto e o sursis nos termos da douta sentença. 14. A isenção das custas deve ser pleiteada junto ao Juízo Executor. 15. Rejeito os prequestionamentos. 16. Recurso conhecido e parcialmente provido para abrandar o valor arbitrado como verba indenizatória para 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos presentes fatos, mantida quanto ao mais a douta sentença. Oficie-se. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente